Tribunal: TJMT
Processo: 0018559-26.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo Interno: 0018559-26.2013.8.11.0015
Agravante: MUNICÍPIO DE SINOP/MT
Agravado: I. A. G, representado por sua genitora ALANA ARAUJO NUNES, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.070 DO CPC. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Estando o recurso em desacordo com as disposições insertas no art. 1.070 c/c art. 1.003, do Código de Processo Civil, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
3. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
O artigo 1.070 do Código de Processo Civil, dispõe que é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
Bem ainda, o art. 1.003 do mesmo código menciona que o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão, considerando que a decisão recorrida não fora levada a julgamento pelo colegiado, hipótese a qual se aplicaria o Enunciado 85 do FONAJE.
In casu, verifica-se que o Agravo Interno foi interposto fora do prazo legal.
Denota-se dos autos que no dia 05/03/2021 foram expedidas as intimações via sistema Pje do teor da decisão proferida no ID 93639458, vejamos:
O sistema registrou ciência automática em 15/03/2021, portanto, o prazo para interposição de recurso começou a fluir no dia útil seguinte, 16/03/2021 (terça-feira), e, consequentemente, se encerrou no dia 05/04/2021 (segunda-feira).
Destarte, apresentando o Recorrente Agravo Interno somente em 15/04/20021, infere-se pela sua intempestividade, não merecendo, pois, ser conhecido.
Não obstante, considerando que Agravo Interno foi interposto intempestivamente, impõe-se o seu não conhecimento.
A propósito, averbe-se aresto pertinente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO PROTOCOLADO INTEMPESTIVAMENTE. APRESENTAÇÃO REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 1.003, § 5o DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto por Wilson Roberto Moura do Nascimento contra decisão monocrática ad quem que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso de Apelação, interposto pela parte agravante em face da agravada. 2. Verifica-se dos autos que a decisão monocrática ad quem, que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso de Apelação, foi disponibilizada no Diário Oficial da Justiça em 25/09/2019, sendo considerada publicada em 26/09/2019, conforme certidão de fl. 115. 3. A contagem do prazo iniciou-se, assim, no dia 27/09/2019 (sexta-feira), com término no dia 17/10/2019 (quinta-feira). No entanto, o agravo interno em comento somente foi interposto em 21/10/2019, conforme certidão de fl. 116, portanto, após findo o prazo recursal. 4. Dessa forma, a interposição do recurso de agravo interno foi efetivamente intempestiva, não podendo a referida insurgência ser conhecida, uma vez que sua apresentação foi realizada fora do prazo legal, disciplinado pelo art. 1.003, § 5o, CPC-15. 5. Logo, o recurso revela-se manifestamente inadmissível. 6. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora. DESEMBAGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora. (TJ-CE - AGV: 01618653620138060001 CE 0161865-36.2013.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2020, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020).
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a sua tempestividade, sendo, portanto inadmissível o seu prosseguimento.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, é o que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, litteris:
“ Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula n.o 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo Interno interposto, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA